Tribunal: TJDFT
Processo: 0736172-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736172-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705850-94.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de fixação dos honorários advocatícios da fase de cumprimento individual de sentença proferida em sede de ação coletiva. A parte agravante sustenta que a decisão agravada não teria observado corretamente as normas aplicáveis à matéria, especialmente no que se refere à possibilidade de inclusão dos honorários advocatícios da fase de conhecimento no cumprimento individual da sentença coletiva. Segundo o agravante, os honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento pertenceriam ao advogado que atuou na ação coletiva, sendo este titular de direito autônomo para executá-los, conforme previsão dos artigos 23 e 24, §1o, da Lei no 8.906/94. Argumenta que, no caso concreto, há identidade entre os advogados que atuaram na ação coletiva e na execução individual, o que legitimaria a cobrança dos honorários diretamente nos autos do cumprimento individual. Alega, ainda, que o entendimento adotado pelo juízo de origem contraria jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ, que reconhecem a possibilidade de execução dos honorários sucumbenciais em autos apartados ou nos próprios autos da ação em que foram fixados. Ressalta que não haveria fracionamento indevido do crédito, pois cada execução individual decorreria de relação jurídica específica entre o substituído processual e o devedor, sendo legítima a aplicação das faixas previstas no art. 85, §3o, do CPC em cada processo. Alega que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo recursal. Postula pelo conhecimento do recurso com a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento com a reforma da decisão combatida para serem fixados os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF. Preparo recolhido (ID 75593087). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravada, no que importa para a análise do presente recurso (ID 244937607 da origem): DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO No que diz respeito a essa questão, a apuração dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento é de exclusiva competência do Juízo que processou e julgou a ação de conhecimento, nos termos do art. 98, § 2o, II da Lei n. 8.078/1990. Confira-se: Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. [...] § 2° É competente para a execução o juízo: [...]II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. E por que necessariamente a execução de honorários advocatícios da fase de conhecimento tem que ser coletiva? Porque o Eg. Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que “nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal”. Este é, senão, o recente entendimento firmado por este Pretório Excelso quando deu provimento aos embargos de divergência nos Recursos Extraordinários (REs) 919269, 919793 e 930251 e no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE 797499) para reconhecer a impossibilidade do fracionamento de honorários advocatícios em ação coletiva contra a Fazenda Pública. Prevaleceu o entendimento do relator, Eminente Ministro DIAS TOFFOLI, de que a quantia devida a título de honorários advocatícios é uma só, fixada de forma global, pois se trata de um único processo, e, portanto, consiste em título a ser executado de forma una e indivisível. Colaciono ementa: EMENTA Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8o, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita.(RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019)(Destaquei) . Dessa forma, não resta possível a execução de qualquer cobrança a título de honorários advocatícios relativa à fase de conhecimento de forma individualizada, devendo tal pleito ser volvido ao Juízo que processou e julgou o processo coletivo. Ademais, o valor dos honorários devem ser calculados com base nas faixas previstas no artigo 85, § 3o, do CPC. Em relação ao cumprimento individual de sentença coletiva, como no caso dos autos, a Súmula no 345 do Superior Tribunal de Justiça, editada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, determina que: Súmula no 345 – STJ: são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, em especial o art. 85, § 7o, o qual dispõe que “Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”, surgiram conflitos e questionamentos se a citada norma teria afastado a aplicação do entendimento consolidado na referida Súmula no 345 do STJ. A questão restou solucionada com o julgamento do REsp no 1.648.238/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento da Súmula no 345 no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas. Confira-se a ementa do recurso paradigma, sendo fixada a tese/tema no 973: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. MUDANÇA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a controvérsia relativa à condenação em honorários advocatícios na execução não embargada é de natureza infraconstitucional. 2. Sob a égide do CPC/1973, esta Corte de Justiça pacificou a orientação de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas (Súmula 345), afastando, portanto, a aplicação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997. 3. A exegese do art. 85, § 7o, do CPC/2015, se feita sem se ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pela interpretação literal do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ. 4. A interpretação que deve ser dada ao referido dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo. 5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. 6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente – a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio." 9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba honorária. (REsp 1648238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018) (destaquei) Entretanto, tal previsão, não guarda nenhuma relação com os honorários fixados na fase de conhecimento. Frise-se, ainda, que os honorários sucumbenciais fixados na sentença coletiva pertencem aos advogados que naquela demanda labutaram, os quais perseguirão o respectivo crédito na execução coletiva ou específica dos honorários lá fixados. O STF já pacificou o entendimento a respeito de tal questão no julgamento do Tema 1.142, cuja tese fixada foi a seguinte: Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal. Desse modo, não há que se falar em fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal: Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de individual de sentença coletiva. Honorários da fase de conhecimento. Inclusão. Impossibilidade. Excesso de execução. Selic. Recurso provido em parte. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelos exequentes e acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal para reconhecer o excesso de execução nos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão reside (i) na possibilidade de inclusão de honorários de sucumbência da fase de conhecimento em cumprimento individual de sentença coletiva e (ii) no excesso de execução, haja vista a aplicação da Taxa Selic em suposto anatocismo. III. Razões de decidir 3. De acordo com o Tema 1.142 da Repercussão Geral, “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. 3.1. Não é possível a inclusão dos honorários da fase de conhecimento em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de enriquecimento ilícito do advogado do exequente e expressa violação ao art. 85, §3, do CPC e art. 100, §8o, da CF/88. 4. Tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09/12/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. 5. O fato de, no período anterior, incidir outro índice de correção monetária e de juros não impede a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de então. Somente se caracterizaria bis in idem caso, após atualizado o débito antes da EC 113/2021, ainda fossem aplicados outros índices concomitantemente à taxa SELIC. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 3o, art. 1.015, p.u.; Emenda Constitucional n. 113/2021; Res. CNJ 303/2019, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 1.142 e 1.170 da RG. STJ, AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 27/6/2022; TJDFT, AGI 0725276-54.2022.8.07.0000, Rel. Designado Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. em 31/8/2023; AGI 0734544-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. em 05/02/2025; AGI 0703425-51.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. em 30/04/2025; AGI 0706748-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. em 29/08/2024; AGI 0745582-10.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. em 28/11/2024; AGI 0744460-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. em 12/03/2025; AGI 0752222-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. em 23/04/2025. (Acórdão 2027304, 0712827-59.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1142 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela Fazenda Pública para excluir os honorários advocatícios da fase de conhecimento, com fundamento na tese firmada no Tema 1142 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de execução individual dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento de ação coletiva proposta contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública constituem crédito único e indivisível, sendo vedado seu fracionamento para fins de execução individual, conforme decidido pelo STF no Tema 1142, sob pena de violação ao art. 100, § 8o, da CF/1988. 4. A execução dos honorários da fase de conhecimento deve ocorrer nos autos da ação coletiva, a fim de evitar bis in idem e assegurar a observância dos percentuais legais previstos no art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF e do TJDFT, que veda a execução individual dos honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença coletiva, ainda que o valor seja inferior ao teto para RPV. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o. CPC, art. 85, §§ 3o e 4o; art. 1.026, § 2o. L. 8.906/94, art. 23; art. 24, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1309081 RG, Rel(a). Ministro Presidente, Pleno, p. 18.06.2021. TJDFT, AGI 0748274-84.2020.8.07.0000, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 10.08.2021. TJDFT, AGI 0728941-15.2021.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, p. 01.12.2021. (Acórdão 2027013, 0721851-14.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. FASE DE EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de expedição de precatórios distintos para cobrança dos honorários da fase de conhecimento e de cumprimento de sentença não merece acolhimento, por burlar o critério de limite de valor estipulado no art. 100, § 8o, da CR/88 e os percentuais escalonados previstos nos §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC/15 para a cobrança de honorários em face da Fazenda Pública. 2. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.309.081 (Tema 1.142), firmou tese no sentido de que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2016147, 0708828-98.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.) (grifei) Dessa forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de agosto de 2025 16:59:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador